Tribunal: STF
Processo: Rcl 43501
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.